Tribunal: TJBA
Processo: 8000573-61.2022.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000573-61.2022.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: CRISTIANE SENA GOMES e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. PROFESSORES MUNICIPAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADAS. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA PROMOÇÃO POR TITULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Riacho de Santana contra a sentença proferida pela Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Riacho de Santana, Bahia, que condenou o ente público ao pagamento de valores retroativos relativos à progressão funcional por titulação específica (avanço vertical) de servidoras públicas municipais, referentes ao período de agosto/2017 a dezembro/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença recorrida é nula por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, conforme alegado pelo Município Apelante; (ii) verificar se as Apeladas comprovaram o cumprimento dos requisitos legais para a concessão da progressão funcional por titulação e o direito ao recebimento de valores retroativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão recorrida não é nula por ausência de fundamentação, uma vez que, se o magistrado expõe, ainda que de forma sucinta, os motivos que o levaram a formar sua convicção, satisfaz o comando do art. 489, §1º, do CPC. O juiz não é obrigado a rebater todos os pontos das teses das partes, bastando que adote tese explícita sobre a matéria em discussão.

4. O julgamento antecipado da lide está devidamente fundamentado no art. 355, I, do CPC, não havendo necessidade de produção de outras provas quando as provas documentais são suficientes para a solução da lide.

5. Em relação ao mérito, as Apeladas não comprovaram o exato momento de preenchimento dos requisitos legais para a progressão por titulação, conforme previsto nas Leis Municipais n. 01/98, 30/04 e 112/09. A ausência de prova do momento em que foi requerida a progressão e do cumprimento dos requisitos específicos inviabiliza a condenação ao pagamento dos reflexos financeiros retroativos.

6. A simples apresentação das fichas financeiras e de requerimento formulado pelo sindicato para beneficiar a generalidade dos profissionais da educação não é suficiente para comprovar o fato constitutivo do direito das Apeladas, conforme o art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8000573-61.2022.8.05.0212
em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA
e como Apeladas
CRISTIANE SENA GOMES E OUTROS
,

ACORDAM

os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
REJEITAR
as preliminares e
DAR
PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto do Relator.